Tribunal: TJBA
Processo: 8001356-76.2017.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001356-76.2017.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCANO

Advogado(s)
:
ISLA SANTOS DE JESUS, ISAQUE DE SANTANA CORREIA, MURILO MACEDO PEREIRA

APELADO: LEIA SANTOS FARIAS COELHO

Advogado(s)
:
JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR.
MUNICÍPIO DE TUCANO. IMPUGNAÇÃO
AO BENEFÍCIO DA

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA.

TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO TOTAL DE 45 DIAS DE REPOUSO. ARTS. 44 E 46 DA LEI MUNICIPAL N.º 265/2011. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRECEDENTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ILIQUIDEZ DO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.